Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734716-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. AGRAVADO: CELIO MENDONCA DE MACEDO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que sejam produzidas provas testemunhais que considera essenciais ao julgamento do feito. O agravo de instrumento teve a abrangência reduzida para as hipóteses previstas no art. 1015 e incisos do CPC. Portanto, não é cabível o Agravo na hipótese de indeferimento de prova testemunhal, documental ou qualquer outro tipo de prova. Certamente, se houver cerceamento de defesa ou lesão ao devido processo legal, tal questão relevante poderá ser objeto de apelação, com espeque na anulação do julgado pela instância revisora. DIANTE DO EXPOSTO, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Ultrapassado o prazo recursal, arquive-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022